Tribunal: TJDFT
Processo: 0743531-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDUTA PRECONCEITUOSA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Esclarece que sofreu atos discriminatórios. Tanto a ação em suas condutas como a omissão ilícita, intramuros, presumem-se provados, incidindo a responsabilidade objetiva, pois agiram de modo discriminatório a ponto de impedir o acesso das pessoas, sem informação esclarecida e humana, tampouco a garantia esperada à inviolabilidade psíquica e física da recorrente.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 66249872.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça da recorrente; ii) análise da configuração de responsabilidade civil do Estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A recorrente ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Esclarece que durante vários dias entre o intervalo de 29 de outubro a 23 de dezembro de 2021, de forma reiterada, a recorrente, acompanhada de sua filha N. P., sofreu atos de discriminação e violação de direitos socioassistenciais por parte de agentes públicos no exercício de sua função pública, mormente na Casa Flor, serviço de acolhimento institucional executado de forma direta pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Em várias oportunidades, ouviu críticas ao seu vestuário, com notória conotação transfóbica, tais como "vai trocar esse vestido, que está muito vulgar, vai trocar essa roupa que você sabe que é diferente". No Instituto Inclusão de Ceilândia, em 19 de janeiro de 2022, onde alega que foi recebida com tratamentos grosseiros que ofenderam sua intimidade no momento do procedimento de revista pessoal. Relata que foi proibida de entrar no local com seu gilete de depilação, além de exigirem a verificação de seus pertences pessoais (roupas íntimas), exigência que gerou bastante desconforto. Ante a situação, acabou se recusando a permanecer no local, retornando às ruas. Ao final pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
8. O recorrido juntou aos autos o Despacho ID 66249628/Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do Areal, onde foram detalhadas todas as situações vivenciadas. O que ser verifica é que as Casas de Acolhimentos possuem regras/normas da casa, as quais deverão ser respeitadas, e o acolhimento somente é feito mediante concordância com as regras de convivência, e, posterior, ckecklist dos seus pertences para levantamento de inventário e o controle de bens pessoais das usuárias acolhidas, bem como, entrega de kit de higiene pessoal, lençol e cobertor. A OSC esclarece que desde o início, a recorrente apresentou comportamento agressivo e ameaçador. No episódio onde discutiu com outra usuária, bem como, com a equipe de plantão. Uma usuária se sentiu ameaçada pela recorrente e registrou Boletim de Ocorrência em face da recorrente.
9. A Constituição Federal, em seu Art. 37, § 6o prevê: “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. O Estado responde, independentemente de culpa, no entanto, é necessária a comprovação do ato, do dano e o nexo de causalidade.
10. Consultando os autos verifiquei que não houve comprovação dos atos discriminatórios sofridos pela recorrente. Inclusive, o relatório, ID 66249622, concluiu: “Trata-se de família em que a mãe é mulher trans e a filha apresenta comprometimento de saúde – epilepsia, esquizofrenia e transtorno bipolar e que faz uso de diversas medicações. A família Angélika e Núbia já esteve em 03 equipamentos de acolhimento da Assistência Social em Brasília, vindo de Santa Catarina, onde também apresentou comportamento desviante/conduta das regras de acolhimento e vulnerabilidades (situação de rua, falta de acompanhamento médico, ausência de renda, ausência de cadastro único para programas sociais do Governo Federal). A família necessita ser acompanhada por diversos órgãos de garantia de direitos, considerando os relatos descritos na 11a Promotoria de Justiça da Comarca de São José/MP de Santa Catarina – no 01.2019.00027887-9, inclusive que consta Boletim de ocorrência no 00110-2018-0006088 de 17/12/2018 de suposto crime de estupro e relatos descritos na 7a Promotoria de Justiça da Comarca de São José, conforme documentos anexos. A família foi inscrita no Cadastro Único em 17/11/2021 com previsão de recebimento do Auxílio Brasil em 25/02/2022. Em estudo de caso realizado dia 18/02/2022 com as gerências das unidades de acolhimento, técnicos do Instituto Inclusão, Gerente do Creas Diversidade, gerente dos serviços de acolhimento para famílias e adultos/GEACAF, conduzidos pela Diretoria de Serviços de Acolhimento/Disa-Diretora Daura Carolina, ficou evidenciado as vulnerabilidades das Sra Angélika e Núbia, bem como de novo acolhimento. A Diretora Daura pontuou sobre a necessidade de acolhimento em equipamento destinado para famílias. Cabe ressaltar que diante dos fatos vivenciados durante o acolhimento, e os documentos anexos, conclui-se que o caso necessita ser encaminhado para a Promotoria da Pessoa com Deficiência/PROPED-DF, com vistas a uma avaliação do psicossocial e encaminhamento, para avaliação da saúde mental e acompanhamento individual com profissionais especializados, garantindo os direitos da Sra N. P. Durante o acolhimento percebemos uma possível intimidação por parte da Sra Angélika quando não permite atendimento individual à Núbia, não a deixa interagir com demais acolhidas e não permite que Núbia fique em quarto separado, tais fatos caracterizam uma possível violência psicológica.”.
11. A conclusão, tendo em vista os documentos juntados aos autos, é que a recorrente não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do alegado direito. Nesse sentido: Acórdão 1432009, 07046381420208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, em seu Art. 37, § 6o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1432009, 07046381420208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada